Tribunal: STF
Processo: RE 487400
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Questão atinente ao cômputo dos juros de mora em caso de desapropriação para fins de reforma agrária. Impertinência da invocação da norma do art. 100 da Constituição Federal para sua resolução.



    1. O despacho agravado tomou por fundamento o fato de que a questão litigiosa em tela não se resolve com a invocação do art. 100 da Constituição Federal, em razão do disposto no art. 184 da Magna Carta.



    2. Fundamento que não foi atacado pelo presente agravo regimental. 



    3. A impugnação a uma decisão que contraria interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição.



    4. Agravo regimental não provido.